Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO. FRAÇÃO MÉDIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) aplicação do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima e (iv) concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, tem-se que a confissão do réu, na fase judicial, é corroborada tanto pelos elementos indiciários quanto pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas policiais, robustecendo ainda mais o sólido arcabouço probatório em que se fundamentou a acusação e a sentença, merecendo, portanto, a devida credibilidade, ao menos na parte que admitiu ter transportado drogas destinadas à comercialização.
4. No caso, as circunstâncias fáticas, consistentes nas condições em que se desenvolveu a ação policial (prisão em flagrante em uma rodovia interestadual), bem como a quantidade e natureza da droga aprendida (quase meio quilo de haxixe, droga sabidamente de alto valor de revenda), e, principalmente, a confissão judicial do réu (no sentido de que aceitou transportar a droga, de Planaltina/DF para Formosa/GO, a mando de um traficante, em troca do pagamento de uma dívida), evidenciam, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes apreendidos se destinavam, ao menos em parte, à mercancia ilícita.
5. Há, portanto, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, de modo que imperiosa sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
6. Uma vez que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível, no caso, a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser aplicada, contudo, a fração intermediária de 1⁄2 (metade), face à considerável, mas não exorbitante, quantidade de droga apreendida.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.